Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO. EXTRATOS. SUFICIÊNCIA E CLAREZA DOS DADOS. DIREITO DA AUTORA ATENDIDO.
1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397).
2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI).
3. Ainda que os instrumentos contratuais não tenham sido apresentados, os extratos relacionados são suficientes para instruir eventual demanda, pois contém todas as informações solicitadas na petição inicial.
4. A suficiência e a clareza das informações apresentadas nos documentos fornecidos pela ré afastam a hipótese de eventual condenação em perdas e danos, uma vez que foi atendido o pedido de obtenção dos dados necessários à eventual propositura da ação principal formulado pela autora.
5. Recurso conhecido e provido.